Tribunal: TJPA
Processo: 0801320-87.2025.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801320-87.2025.8.14.0009

APELANTE: JOAO BERNARDINO DA SILVA SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801320-87.2025.8.14.0009

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
JOAO BERNARDINO DA SILVA SILVA

APELADO:
BANCO FICSA S/A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
JOAO BERNARDINO DA SILVA SILVA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 32227254

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. TEMA 1.198 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DO PATRONO EM CUSTAS E À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. MATÉRIA ENFRENTADA À LUZ DA FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por João Bernardino da Silva Silva em face do acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC, diante da inércia da parte autora em apresentar documentos essenciais, em contexto de indícios de litigância predatória, à luz do Tema Repetitivo nº 1.198 do STJ.

2.

O embargante sustenta omissão quanto (i) à condenação do patrono ao pagamento das custas processuais, alegando violação ao art. 77, §§ 2º e 3º, do CPC e aos arts. 5º, LIV e LV, e 133 da Constituição Federal, bem como ausência de contraditório específico e inexistência de dolo ou má-fé; e (ii) à determinação de expedição de ofícios à Polícia Civil, à OAB/PA, ao Ministério Público e ao CIJEPA, sob o argumento de inexistência de base fática, afronta à Lei nº 8.906/94 e ausência de apreciação de capítulo autônomo da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre:

(i) a legalidade da condenação do patrono ao pagamento das custas processuais;
(ii) a legalidade da determinação de expedição de ofícios aos órgãos competentes;
(iii) a alegada ausência de contraditório e de comprovação de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.021.665/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.198), segundo o qual, constatados indícios de litigância abusiva, pode o magistrado, de forma fundamentada e observada a razoabilidade, exigir a apresentação de documentos mínimos aptos a demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação.

6. Na hipótese, restou consignado que a parte autora, mesmo intimada, deixou de apresentar documentação essencial à aferição da legitimidade ativa, do interesse de agir e da regularidade da postulação, em contexto de indícios de judicialização predatória, circunstância que justificou o indeferimento da inicial e a aplicação das medidas processuais correlatas.

7. A Recomendação nº 127/2022 do CNJ delineia o conceito de judicialização predatória como o ajuizamento em massa de ações padronizadas, sem adequada individualização fática, cabendo ao magistrado adotar cautelas destinadas a coibir práticas abusivas que comprometam a boa-fé objetiva e a lealdade processual.

8. A condenação do patrono ao pagamento das custas e a determinação de expedição de ofícios aos órgãos competentes foram mantidas no acórdão recorrido como decorrência lógica do reconhecimento de indícios concretos de atuação processual irregular, inclusive diante da afirmação do autor quanto à ausência de contratação para a propositura da demanda, circunstância apta, em tese, a ensejar apuração disciplinar.

9. O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), bem como o Código de Ética e Disciplina da OAB, vedam a captação irregular de clientela e o patrocínio de causa sem autorização do constituinte, não havendo ilegalidade na determinação de expedição de ofício à OAB/PA para apuração de eventual infração disciplinar, providência que se insere no poder-dever do magistrado de zelar pela higidez da prestação jurisdicional.

10. Não há omissão quanto ao contraditório, porquanto as medidas adotadas decorreram da análise do conjunto fático-processual, tendo sido oportunizada à parte a manifestação nos autos. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

11. Verifica-se, assim, que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOAO BERNARDINO DA SILVA SILVA
,

em face do
ACÓRDÃO ID
32227254
, assim ementado:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. TEMA 1.198 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por particular contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC, por inércia da parte autora em apresentar documentos considerados essenciais à aferição da legitimidade ativa e da existência de relação jurídica com a instituição financeira demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar:
(i) se o indeferimento da petição inicial violou o princípio da primazia do julgamento do mérito, ao exigir documentos considerados dispensáveis pelo recorrente;

(ii) se a decisão judicial encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quanto ao combate à litigância predatória, à luz do Tema Repetitivo nº 1.198.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do REsp 2.021.665/MS (Tema 1.198), fixou entendimento de que, constatados indícios de litigância abusiva, é legítimo que o juízo exija a emenda da inicial com apresentação de documentos mínimos, desde que observada a razoabilidade, a fundamentação e o contraditório.

4. No caso concreto, a parte autora foi intimada a apresentar documentação essencial à aferição do interesse de agir, da legitimidade ativa e da gratuidade judiciária, não tendo atendido à determinação judicial.

5. Configurada a inércia injustificada, impõe-se a aplicação do art. 485, I e IV, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação à dignidade da pessoa humana, sobretudo diante do dever judicial de reprimir práticas de litigância predatória que sobrecarregam o Poder Judiciário e comprometem a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. "É legítimo o indeferimento da petição inicial, com fundamento nos incisos I e IV do art. 485 do CPC, quando a parte, mesmo intimada, deixa de apresentar documentos essenciais ao exame da causa, sobretudo em contexto de litigância predatória."

2. "A exigência de documentos mínimos à petição inicial, diante de indícios de ajuizamento abusivo de demandas seriadas, encontra amparo no Tema 1.198 do STJ."

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à condenação do patrono ao pagamento das custas processuais, alegando violação ao art. 77, §§ 2º e 3º, do CPC, aos arts. 5º, LIV e LV, e 133 da Constituição Federal, ausência de contraditório específico e inexistência de comprovação de dolo ou má-fé; aponta, ainda, omissão quanto à determinação de expedição de ofícios à Polícia Civil, à OAB/PA, ao Ministério Público e ao CIJEPA, sob o argumento de inexistência de base fática, afronta à Lei 8.906/94 e ausência de apreciação de capítulo autônomo da apelação.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 23 de fevereiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração
.

A parte embargante argui a impossibilidade de condenação do patrono ao pagamento das custas recursais, defendendo a necessidade de reconhecimento das omissões apontadas, com a devida manifestação sobre a ilegalidade da condenação do patrono ao pagamento das custas processuais e sobre a ilegalidade da determinação de expedição de ofícios às autoridades (Polícia Civil, MP, OAB/PA e CIJEPA), frisando a ausência de má-fé em sua conduta, o que descaracteriza a advocacia predatória.

Pois bem.

Constou consignado no decisum que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.198
)
REsp 2021665/MS
[1]
, julgado em 13/03/2025, fixou a tese segundo a qual, "constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova".

Restou expressamente ressaltado que a decisão permite que juízes, em casos de suspeita de fraude, solicitem a apresentação de documentos como procuração atualizada, contratos e extratos bancários para comprovar a legitimidade da ação.

No presente caso, o magistrado, ressaltando que o ajuizamento em massa de lides predatórias prejudica aqueles que necessitam da prestação jurisdicional diante do sobrecarregamento do Judiciário, inclusive aplicando multa por litigância de má-fé aos causídicos, utilizou mecanismos.

A conduta processual verificada está em consonância com o conceito de “judicialização predatória” delineado na Recomendação nº 127/2022 do CNJ, que caracteriza o ajuizamento em massa de ações padronizadas, sem individualização fática ou efetiva manifestação de vontade da parte, em evidente afronta à boa-fé objetiva e ao princípio da lealdade processual.

Confiram-se os dispositivos da referida recomendação:

“Art. 1º Recomendar aos tribunais a adoção de cautelas visando a coibir a judicialização predatória que possa acarretar o cerceamento de defesa e a limitação da liberdade de expressão.

Art. 2º Para os fins desta recomendação, entende-se por judicialização predatória o ajuizamento em massa em território nacional de ações com pedido e causa de pedir semelhantes em face de uma pessoa ou de um grupo específico de pessoas, a fim de inibir a plena liberdade de expressão.

Art. 3º Com o objetivo de evitar os efeitos danosos da judicialização predatória na liberdade de expressão, recomenda-se que os tribunais adotem, quanto ao tema, medidas destinadas, exemplificativamente, a agilizar a análise da ocorrência de prevenção processual, da necessidade de agrupamento de ações, bem como da eventual má-fé dos demandantes, a fim de que o demandado, autor da manifestação, possa efetivamente defender-se judicialmente.

Art. 4º O CNJ poderá, de ofício ou mediante requerimento, acompanhar a tramitação de casos de judicialização predatória, bem como sugerir medidas concretas necessárias para evitar o efeito inibidor (chilling effect) decorrente da judicialização predatória.

Art. 5º Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação.”

O Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) e o Código de Ética da Advocacia vedam expressamente a captação irregular de clientela e o patrocínio de causas sem o consentimento informado do cliente (art. 34, III 1 e IV, do Estatuto e art. 7º 2 do Código de Ética). Tais práticas vulneram a dignidade da advocacia e configuram infração disciplinar, sem prejuízo das sanções processuais por litigância de má-fé (art. 81 CPC).

Na hipótese, restou devidamente justificada a extinção da ação e a condenação do advogado, considerando a afirmação do autor que não teria contratado o causídico para a causa que fora proposta, sendo escorreita a sentença que prestigia a boa-fé processual e busca coibir práticas abusivas que comprometem a credibilidade da própria advocacia e do Poder Judiciário.

Além da condenação em custas, o magistrado, ante seu papel fundamental no combate de postulações abusivas ou indevidas, pode atuar de ofício, determinando a realização de atos processuais, a fim de zelar pelo regular andamento da demanda judicial a ele apresentada, sendo pacífica nossa jurisprudência pátria
[2]
nesse sentido, inclusive sendo devida a manutenção da determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará- a fim de apurar eventual falta disciplinar no proceder do patrono da parte autora, no que se refere a normas éticas de conduta profissional (art. 6º, do Código de Ética e Disciplina da OAB).

A advocacia predatória é caracterizada pela prática abusiva de ajuizamento em massa de ações padronizadas, artificiais e genéricas, em nome de partes vulneráveis, com o propósito de enriquecimento ilícito do advogado.

A conduta contraria os princípios fundamentais que regem o ordenamento jurídico e a ética profissional, em nítida afronta à boa-fé, aos princípios que dela decorrem e à celeridade processual, motivo pelo qual deve ser coibida veementemente, sob pena risco de engessamento e descredibilização do Poder Judiciário.

A condenação do patrono ao pagamento das custas e a determinação de expedição de ofícios devem ser mantidas.

A matéria foi analisada com base nas questões pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Apesar do julgador não estar obrigado a enfrentar todos os pontos indicados, e estando automaticamente reafirmada a exatidão da sentença ao impor pagamento de custas ao causídico e expedição de ofício aos órgãos competentes ao fundamentar o acórdão na existência de demanda predatória, o que está amparado pela aplicação do Tema 1198/STJ, implicitamente abarcando tais questões,
o que deixa evidente a inexistência de omissões
, este relator entendeu por bem esmiuçar os pontos alegados apenas e tão somente para demonstrar a gravidade da conduta e a necessidade de sua apuração a fim de reforçar a luta para coibir a utilização do judiciário com manobras desleais e contrárias a boa fé processual.

Ante o exposto, CONHEÇO
dos embargos de declaração, porém
OS REJEITO
, pelas razões acima expostas.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE EVIDENCIAR, MINIMAMENTE, O DIREITO ALEGADO. PODER GERAL DE CAUTELA.

1. Delimitação da controvérsia: Possibilidade de o juiz, vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como por exemplo: procuração atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 NCPC, com manutenção da suspensão dos processos pendentes determinada pelo Tribunal estadual. (ProAfR no REsp n. 2.021.665/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL - LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. I. Deve ser cassada a sentença que julga extinto o feito sem resolução do mérito quando presente o interesse processual do autor e os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. V .V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO REVISIONAL - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS DEMANDAS CONTRA A MESMA PARTE - FATIAMENTO DE AÇÕES - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - LITGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO - POSSIBILIDADE. 1. O interesse de agir existe quando há a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com vistas a obter uma posição de vantagem ao autor . 2. Configura a prática de litigância predatória o fatiamento de ações revisionais que tenham a mesma causa de pedir, em face da mesma instituição financeira. 3. O acesso abusivo ao sistema de justiça, especialmente por meio de lides predatórias, é um dos mais graves problemas enfrentados atualmente pelo Poder Judiciário, com sérios prejuízos ao erário e grande impacto no tempo médio de tramitação dos processos . 4. O magistrado tem papel fundamental no combate de postulações abusivas ou indevidas, podendo atuar de ofício, determinando a realização de atos processuais, a fim de zelar pelo regular andamento da demanda judicial a ele apresentada. 5. Sendo inconteste o abuso do direito de ação e a fraude processual perpetrada pelo advogado, a manutenção da sua condenação em multa por litigância de má-fé é medida que se impõe. (TJ-MG - Apelação Cível: 50002130220238130672, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 22/08/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . CONTRADIÇÃO NA NARRATIVA AUTORAL. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débito, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, condenando a autora por litigância de má-fé e determinando a expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP) e ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas Repetitivas (NUMOPEDE) devido à suspeita de advocacia predatória . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado e a eventual nulidade do contrato; (ii) verificar a existência de falha no dever de informação pela instituição financeira e a possibilidade de restituição de valores e indenização por danos morais; e (iii) analisar a caracterização de litigância de má-fé e a validade da determinação de expedição de ofícios para apuração de advocacia predatória. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A contrariedade das narrativas apresentadas pela autora ao longo do processo, incluindo a admissão de que contratou o cartão e a posterior alegação de desconhecimento e nulidade contratual, demonstra ausência de verossimilhança e reforça a legitimidade da contratação. 4. Os documentos juntados aos autos, incluindo contrato assinado, comprovante de residência e uso efetivo do cartão, comprovam a regularidade da contratação e afastam a necessidade de perícia para verificação de autenticidade de assinaturas . 5. A ausência de comprovação de vícios ou falhas no dever de informação impede a declaração de inexigibilidade de débito, bem como a condenação por danos morais ou a restituição de valores descontados. 6. A alteração da verdade dos fatos pela autora justifica a manutenção da multa por litigância de má-fé, em conformidade com os artigos 80, II, e 81 do CPC . 7. A expedição de ofícios à OAB/SP e ao NUMOPEDE é adequada diante dos indícios de advocacia predatória e possível conluio, conforme apontado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de verossimilhança nas alegações autorais, corroborada pela contrariedade nas narrativas e pela prova documental da contratação, legitima a rejeição dos pedidos de inexigibilidade de débito, restituição de valores e indenização por danos morais. 2 . A conduta processual que altera a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, justificando a aplicação da multa correspondente. 3. A expedição de ofícios para apuração de advocacia predatória é válida quando há indícios concretos de má-conduta profissional. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 80, II; 81; 85, § 11; 98, § 3º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 do STF.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10072995720238260114 Campinas, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 10/02/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/02/2025)

Belém, 24/03/2026